Tribunal: TJBA
Processo: 8058761-96.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8058761-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AGRAVANTE: CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO SUPERVENIENTE DA IMPETRANTE. ATO ADMINISTRATIVO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de cumprimento provisório de acórdão formulado por candidata aprovada em concurso público. A extinção do feito decorreu da nomeação administrativa da Impetrante, ora Agravante, para o cargo almejado, ocorrida após a prolação de Acórdão favorável à sua pretensão, mas antes do trânsito em julgado. A Agravante sustenta que a nomeação configurou cumprimento voluntário da decisão judicial, pugnando pela reforma do
decisum
para que a extinção se dê com resolução do mérito, a fim de constituir título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniente nomeação administrativa de candidato em concurso público, efetivada pela Administração após a concessão da segurança em acórdão ainda não transitado em julgado, acarreta a perda superveniente do objeto do incidente de cumprimento provisório, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), ou se representa a satisfação da obrigação reconhecida judicialmente, impondo a extinção com resolução do mérito (art. 924, II, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto por falta de interesse de agir pressupõe que o resultado pretendido pela parte seja alcançado por motivos alheios à decisão judicial ou de forma puramente espontânea pela Administração, tornando a tutela jurisdicional desnecessária.

4. No caso concreto, a nomeação da Agravante ocorreu em 17 de outubro de 2025, data posterior ao Acórdão que concedeu a segurança, ao julgamento dos embargos de declaração e ao início da fase de cumprimento provisório do julgado. Tal cronologia demonstra que o ato administrativo não foi independente, mas sim uma consequência direta do comando judicial.

5. A tese de cumprimento da ordem judicial é corroborada pela petição do próprio Estado da Bahia, na qual o ente público afirmou categoricamente que a ordem judicial foi devidamente cumprida. Se a própria parte demandada reconhece que seu ato visa satisfazer a determinação judicial, não há como caracterizá-lo como espontâneo a ponto de ensejar a perda do objeto da ação, mas sim como adimplemento da obrigação de fazer.

6. A extinção do processo sem resolução de mérito, ao impedir a formação da coisa julgada material, gera insegurança jurídica para a Agravante, pois seu ato de nomeação ficaria suscetível a revisões administrativas que poderiam desconsiderar a preterição já reconhecida judicialmente.

7. A extinção com base na satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, aplicada por analogia ao processo de conhecimento, consolida a tutela jurisdicional prestada e garante a estabilidade da situação jurídica da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação superveniente da parte impetrante, quando realizada pela Administração Pública em cumprimento a uma ordem judicial proferida em mandado de segurança, ainda que antes do trânsito em julgado, configura satisfação da obrigação e impõe a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, não caracterizando perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI, 487, I, e 924, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8058761-96.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS
, e como Agravad
o
,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática de
ID 94080798
e, por consequência,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação determinada no Acórdão de
ID 89099701
dos autos principais
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 11 de março de
2
026
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02